Tribunal: TJES
Processo: 5029802-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029802-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GETULIO VAGNER FERNANDES DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029802-72.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO:
GETULIO VAGNER FERNANDES DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ
SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese do autor:
Alega que adquiriu passagem aéreas junto à Requerida para um voo partindo de Salvador com destino a Vitória e conexão em São Paulo em 29/08/2024, no entanto, devido a um atraso operacional do voo G3 1649 (fortuito interno), a empresa realocou-o para outro voo com rota diferente (via Belo Horizonte), causando um atraso de cerca de 4 horas na chegada, além de longa espera no aeroporto. Apesar da promessa de vouchers para alimentação e táxi, a Gol não prestou assistência adequada em Vitória, obrigando-o a arcar com as despesas. Diante do descumprimento contratual e dos transtornos sofridos, o autor buscou reparação judicial após tentativa frustrada no Procon. Apresentou Contrarrazões ao ID. 13339728.
2.

Tese da parte requerida:
Apresentou recurso inominado (ID. 13339723), alegando ausência de ato ilícito praticado pela recorrente e inexistência de danos morais a serem indenizados, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Sentença:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO
PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte Requerida a restituir ao Requerente a quantia total de R$ 40,15 (quarenta reais e quinze centavos), de forma simples, com juros de mora pela SELIC desde a data da citação, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento.
CONDENAR
a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença é irretocável. Como se observa dos autos e confirmado pela própria requerida, houve falha no GPS do aeroporto de Guarulhos e a viagem do autor se estendeu por aproximadamente 4h. É sabido que os referidos problemas técnicos são circunstância intrínseca à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Foi bem esclarecido pelo magistrado sentenciante que não houve devida prestação de assistência material ao autor, tanto que desembolsou valores com transporte (id. 13339694), cuja restituição foi corretamente estabelecida em sentença. Por fim, quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário. Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, principalmente a falta de auxílio. Pois bem,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração de R$ 8.000,00 para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar

o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.
5. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento na sentença. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)